Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. EC 41/2003. EC 47/2005. LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A paridade entre servidores ativos e inativos, prevista na redação anterior do § 8o, do art. 40, da Constituição Federal, foi retirada com a modificação promovida pela Emenda Constitucional n. 41/2003. Todavia, a EC n. 47/05 trouxe exceções às regras impostas pela EC n. 41/03.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260/SP, decidiu que: “II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido." (RE 590260, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-200 DIVULG 22-10-2009 Public 23- 10-2009 Ement VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n.278, 2010, p. 32-44).
3. No presente caso, a servidora pública, ora apelante, ingressou no serviço público em 27.07.1992, ou seja, antes da EC n. 41/2003, o que, em tese, possibilita-lhe o exercício do direito à paridade e à integralidade de vencimentos com os servidores da ativa, conforme art. 3o, parágrafo único, da EC n. 47/2005.
4. Todavia, a apelante trabalhou 22 anos, 10 meses e 15 dias para aposentadoria, Assim, resta claro que a mesma não preencheu os requisitos para recebimento dos proventos de forma paritária e integral, mas sim de forma proporcional.
5. O art. 1o, da Lei Distrital n. 5.174/2013, garantiu aos profissionais nele indicados a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração. É dizer, os Técnicos de Enfermagem, que se submetiam à jornada de trabalho de 30 horas semanais, passaram a ser submetidos à jornada de 20 horas semanais. Assim, no caso da autora/apelante, que é aposentada nessa carreira, a tabela a ser utilizada para cálculo dos proventos de sua aposentadoria é a que se refere aos que exercem 20 horas semanais.
6. Recurso conhecido e não provido.